Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700456-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelas impetrantes, Synapcom Comércio Eletrônico Ltda. e outras, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pela qual se busca o reconhecimento do direito de não recolher DIFAL/ICMS ao Distrito Federal. Pela petição de ID no 52217492, a apelante requer a substituição do depósito judicial por seguro garantia, de modo a obstar quaisquer medidas de exigência indiretas do referido tributo, tais como a negativa de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex.: Serasa, SPC), bem como quaisquer outros óbices administrativos que sejam capazes de impactar as suas operações. Intimado, o Distrito Federal se opôs ao requerimento (ID no 53119652). A apelante compareceu espontaneamente e se manifestou quanto às alegações do Distrito Federal (ID no 53309889). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A oferta de seguro garantia, embora assegure ao contribuinte a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, não caracteriza hipótese legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do que dispõem os arts. 151, inciso V, e 206, ambos do CTN. Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme o Enunciado no 112, da sua Súmula de Jurisprudência, bem como o Tema no 378, dos recursos especiais repetitivos: “Súmula no 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. “Tese para o Tema n o 378: A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”. Por isso, o entendimento do STJ é no sentido de que o oferecimento da garantia não impede medidas coercitivas indiretas, como ora pretendido. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, APLICAÇÃO UNIFORME DA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DE PRETESTO. EXCLUSÃO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Corte a quo adotou posicionamento que não destoa da orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘[...] o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). 4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp n. 2.073.260/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Neste caso, uma vez obtida a suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito, o destino da quantia fica condicionado ao resultado da demanda, ante a possibilidade da sua conversão em renda em caso de improcedência, nos termos do art. 156 inciso VI, do CTN. Apenas com o trânsito em julgado da sentença que declare inexistente ou inexigível o crédito é que se pode cogitar da sua devolução ao contribuinte, sob pena de desvirtuamento da finalidade do depósito. Assim, não havendo concordância da Fazenda Pública, o pleito de substituição do depósito judicial por seguro garantia não comporta acolhimento. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA, SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E SEM DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade na manutenção da penhora em dinheiro. Nesse sentido: (...) 2. Outrossim, ‘Regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária’ (EREsp 1.077.039/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 12.4.2011). 3. No caso em tela, o Tribunal a quo manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia sob o fundamento de que, em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica da executada, se comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade. 4. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...) 6. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.268.523/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023). No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. PORTARIA PGDF No 378/2019. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 11, LEF. AUSÊNCIA ANUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Portaria PGDF no 378/2019, estabelece que o seguro garantia só pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes do depósito ou da constrição em dinheiro. 1.1. No caso dos autos, o executado só apresentou o seguro garantia após a realização de pesquisa e penhora de valores em conta. 2. O art. 11 da Lei de Execução Fiscal indica a ordem de preferência da penhora, estabelecendo a preferência ao dinheiro sobre os demais bens. 3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a substituição da ordem legal somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais. 3.1. ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor’ (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.) 3.2. No caso em análise, não se vislumbra tal excepcionalidade, pois a parte exequente, embora tenha tecido diversas alegações, não juntou nenhuma comprovação nos autos de que não detém recursos para continuar arcando com suas obrigações cotidianas ou mesmo que já tenha algumas em atraso. 4. Acrescenta-se, ainda que, mesmo que fosse admitida a hipótese de substituição da penhora, é entendimento majoritário que o pedido deve contar com anuência da Fazenda Pública, o que não ocorreu nos autos. 4.1. ‘Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata’. (Acórdão 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1716051, 07125631320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJE: 28/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, em seu artigo 32, §2o, determina que o depósito, monetariamente atualizado, somente será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão, mediante ordem do juízo competente. 1.1. Presença de circunstância prejudicial consubstanciada na necessidade do trânsito em julgado da demanda, que trata acerca da exigibilidade de imposto, para que seja autorizado o levantamento das quantias depositadas. 1.2. Obediência à destinação e à finalidade dos depósitos judiciais realizados nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes. 2. A respeito das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, estabelece que o crédito tributário será suspenso pela moratória, pelo depósito do montante integral, pelas reclamações, pelos recursos, pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, pela concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e pelo parcelamento. 2.1. Sendo o mencionado rol taxativo, não há que se falar em suspensão do crédito tributário por seguro garantia, nem mesmo em substituição dos depósitos por tal modalidade de caução. 2.2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica, firmada no REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 378, de que é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 2.3. A Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece queo depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 3. Haja vista o entendimento pacificado pela Corte de Justiça no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, não há que se falar em idoneidade deste para proporcionar o levantamento dos depósitos judiciais. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1414451, 07064742220208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJE: 28/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, que a pretensão da apelante não encontra abrigo no art. 835, § 2o, do CPC, que se refere à possibilidade de substituição de penhora por seguro-garantia, sendo certo que, no caso vertente, não há penhora, mas, sim, depósito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, circunstância fática que inviabiliza a incidência da norma pretendida. Dessa forma, apesar de reconhecer o esforço argumentativo da parte apelante, indefiro o requerimento de substituição do depósito judicial por seguro garantia. Publique-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator